Tribunal: STJ
Processo: 5166108-17.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707800 - GO
(2024/0286577-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: Y L N R
ADVOGADA
: IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - GO047413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
ESTUPRO. ARTIGO 213, § 1o DO CP. ABSOLVIÇÃO.
OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. AFASTAMENTO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
VÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao concluir pela incidência da
uma vez que decidir pela não ocorrência do erro de tipo,
Súmula 7/STJ,
como requer a parte embargante, importa revolvimento de matéria
fático-probatória.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 25df495d-e28e-4ed4-b7af-6d93709248de

Documento eletrônico VDA54728678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 25df495d-e28e-4ed4-b7af-6d93709248de

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707800 - GO
(2024/0286577-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: Y L N R
ADVOGADA
: IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - GO047413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
ESTUPRO. ARTIGO 213, § 1o DO CP. ABSOLVIÇÃO.
OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. AFASTAMENTO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
VÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao concluir pela incidência da
uma vez que decidir pela não ocorrência do erro de tipo,
Súmula 7/STJ,
como requer a parte embargante, importa revolvimento de matéria
fático-probatória.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Y L N R contra acórdão que,
em agravo regimental, confirmou decisão de não conhecimento de recurso especial em
ação penal por estupro (art. 213, § 1o, do Código Penal), mantendo a condenação com
reprimenda redimensionada para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto
(fls. 703).
No acórdão embargado, ressaltou-se a especial relevância da palavra da vítima
em crimes sexuais, praticados geralmente às escondidas, e firmou-se que o
Documento eletrônico VDA54728450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:06
Código de Controle do Documento: 1a9e6c89-8114-4eae-83ce-b18463bd3a11

reconhecimento de erro de tipo essencial, tal como postulado pela defesa, exigiria
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 702-705).

Nos embargos de declaração, o embargante alega omissão quanto à
fundamentação para aplicação da Súmula 7 do STJ por impossibilidade de não ser
possível revaloração de provas debatidas nas instâncias ordinárias.
Aponta contradição no enfrentamento do erro de tipo essencial e obscuridade
quanto à preponderância do depoimento da vítima diante de elementos que, segundo a
defesa, indicariam a ausência de dolo (fls. 712-713).
Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração
saneando os vícios apontados, com eventual efeito infringente para reconhecimento da
possibilidade de reexame da valoração jurídica da prova (fls.
).
714/715
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente pela incidência da
uma vez que decidir
Súmula 7/STJ,
pela não ocorrência do erro de tipo, como requer a parte recorrente, importa
revolvimento de matéria fático-probatória.
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
art. 619
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:06
Código de Controle do Documento: 1a9e6c89-8114-4eae-83ce-b18463bd3a11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0286577-8
AREsp 2.707.800 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 516610817 51661081720218090051
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: Y L N R
ADVOGADA
: IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - GO047413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: Y L N R
ADVOGADA
: IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - GO047413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551344218=04908@
2024/0286577-8 - AREsp 2707800 Petição : 2025/0016483-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:33:29
Código de Controle do Documento: F1A942CB-F340-44C0-B584-A9A3DBBAD34F